Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-71.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003073-71.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), NELCI PEGO DE ALMEIDA - CPF: 528.437.852-00 (APELADO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Não há de se falar sobre pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, caso a pretensão inicial tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de SINOP, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1003073-71.2019, proposta por
NELCI PEGO DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, anexa à Lei de n. 6.194/74.

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez atestado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para o membro lesionado.

Dessa forma, afirma que a apelada não faz jus à complementação da indenização, ante o pagamento a maior realizado na seara administrativa da quantia apurada como devida.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 128756911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante busca a reforma da sentença alegando que a autora não faz jus a qualquer complementação da indenização, uma vez que o valor apurado já foi pago pela via administrativa.

Pois bem, da análise do acervo dos autos, denota-se que a Sra. Nelci Pego de Almeida, propôs Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/06/2018.

Disse que deu entrada no requerimento administrativo requerendo o pagamento do teto máximo previsto para cobertura securitária dpvat (R$ 13.500,00), porém, a seguradora efetuou o pagamento de somente parte do pedido (R$ 1.687,50).

Designada perícia médica judicial, o
expert
atestou que a autora/apelada está acometida de invalidez parcial, permanente e incompleta do tornozelo esquerdo, avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), conforme tabela SUSEP.

Com efeito, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina e a jurisprudência, tratam do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial e permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo.

25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do tornozelo esquerdo 25%;

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75.

Como se vê, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pago pela via administrativa, foi suficiente para saldar a pretensão requerida pela autora/apelada.

Logo, não há de se falar sobre pagamento da diferença do seguro obrigatório, uma vez que inexiste saldo remanescente a receber.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022